Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-76.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008726-76.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CICERO RENATO DA SILVA - CPF: 492.838.205-68 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO RENATO DA SILVA - CPF: 492.838.205-68 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1008726-76.2019.8.11.0040

APELANTE: CICERO RENATO DA SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADO:

CICERO RENATO DA SILVA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INTEPESTIVIDADE DO RECURSO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONSÓRCIO DE CAMINHÃO

– ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA COM PROMESSA DE VENDA -

RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO -
QUANTUM

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO –

ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo se constatado que este foi protocolado no ultimo dia do prazo recursal.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Comprovado que a adesão ao consórcio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida, que assegurou contemplação imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Não resta dúvida de que a

conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do caminhão que seria utilizado em seu trabalho, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2o do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos.

Descabe

condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1008726-76.2019.8.11.0040

APELANTE: CICERO RENATO DA SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADO:

CICERO RENATO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CICERO RENATO DA SILVA
e pela
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
na
Ação de Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio)com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo primeiro apelante em face da segunda, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) rescindir o contrato objeto dos autos e determinar a requerida a restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados pelo autor, nos termos do art. 35, inciso III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado pelo INPC

a partir da publicação da sentença e acrescido de juros legais a partir da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

O autor
CÍCERO RENATO DA SILVA
recorre do valor fixado a titulo de indenização por danos morais, requerendo sua majoração para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como quanto aos honorários sucumbenciais, alegando que o valor deve ser elevado utilizando como base de cálculo o valor do contrato.

No mais, requer a condenação da requerida em litigância de má fé e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a requerida
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
, suscita em seu recurso preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de o feito ter sido sentenciado sem a designação de audiência de instrução e julgamento e a prolação de despacho saneador.

No mérito, sustenta que a sentença baseia-se somente nos fatos narrados pelo autor e nas mídias por ele trazidas, não levando em consideração o contrato assinado pelo apelado, no qual consta cláusula expressa de que não há garantia de contemplação.

Defende a inexistência de elementos caracterizadores de coação para contratação a ensejar a invalidade do negócio jurídico, que a restituição dos valores deve ocorrer de acordo com a forma prevista no contrato, bem como a ausência de dano moral a ser indenizado.

No mais, insurge-se quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo a sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Ao apresentar contrarrazões, o recorrido/autor suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a sentença foi publicada dia 04/09/2020, iniciando-se o prazo em 07/09/2020 e findando-se em 25/09/2020. Assim, o recurso, juntado em 28/09/2020, seria intempestivo.

Alega a ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a reprodução da contestação e de que as teses impugnadas nas razões recursais são distintas da sentença.

No mérito, refuta os argumentos do recurso e pugna pelo seu desprovimento (ID

72970591).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA REQUERIDA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela demandada, o autor suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a sentença foi publicada dia 04/09/2020, iniciando o prazo em 07/09/2020 e findando em 25/09/2020. Assim, o recurso, juntado em 28/09/2020, seria intempestivo.

Verifica-se do andamento processual dos autos em primeiro grau, pelo sistema PJE, que a sentença foi publicada em 04/09/2020 (sexta feira), iniciando-se a contagem do prazo apenas em 08/09/2020 (terça feira), tendo em vista o feriado nacional (independência do Brasil) do dia 07/09/2020 (segunda feira).

Assim, o último dia do prazo recursal ocorreu em 28/09/2020 (segunda feira), justamente a data em que foi protocolado o apelo pela requerida.

Desta feita, não há falar-se em intempestividade do recurso da parte demandada, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a requerida não impugnou os argumentos da sentença em seu recurso, reproduzindo a contestação.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a demandada/apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Por sua vez, argui a requerida em seu recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão
do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento ou prolação de despacho saneador
.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor tomou conhecimento da existência da empresa requerida através da rede social e, em razão da propaganda enganosa realizada, aderiu ao grupo de consórcio com a promessa de contemplação imediata, com carta de crédito no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), para a aquisição de um caminhão destinado ao uso em seu trabalho.

Segundo o demandante, foi paga a "entrada", no importe de R$ 13.565,03 (treze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e três centavos), via transferência bancária e boletos, conforme comprovantes.

Consta que após aderir ao grupo, constatou que não seria contemplado, conforme prometido no ato da adesão ao consórcio, e que se tratava de fraude, razão pela qual solicitou a desistência. Contudo, a requerida informou que a devolução dos valores ocorreria apenas 30 dias depois de encerrado o consórcio.

Com tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Trata-se de rescisão de contrato de consórcio de caminhão sob alegação de propaganda enganosa.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

O autor alega que aderiu ao grupo de consórcio para aquisição de um caminhão para o trabalho sob a promessa de
contemplação imediata, com carta de crédito no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). Contudo, após a concretização do negócio e pagamento da entrada, descobriu que não seria contemplado, sendo condicionada pela requerida a restituição dos valores pagos apenas trinta dias após o encerramento do consórcio.

Sobre o tema dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

"
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

[...]

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
."

No caso, os áudios e conversas realizadas entre o autor e o funcionário da demanda pelo Whatsapp deixam claro, especialmente pela mídia constante no ID 72970494, de 11/04/2019, que o consumidor foi induzido a acreditar que a adesão ao grupo de consórcio lhe daria acesso imediato à carta de crédito para a aquisição do caminhão de sua preferência.

Neste particular, insta salientar que apesar de tratar-se de provas trazidas pelo autor, estas demonstram as tratativas do negócio com funcionário da empresa, sendo por meio do referido aplicativo, inclusive, a conclusão do negócio entre as partes, com o envio de documentação pelo autor e do próprio comprovante de transferência do valor da entrada.

Portanto, resta comprovado que o negócio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a rescisão com a restituição do valor antecipado devidamente atualizado mais perdas e danos.

Até porque, verifica-se que a utilização de propaganda enganosa para venda de consórcios pela requerida não se trata de prática isolada, uma vez que em consulta ao Sistema PJE é possível constatar a existência de diversas demandas judiciais contra empresa, incluindo a Ação Civil Pública no 1005203-51.2020.8.11.0015 ajuizada pelo Ministério Público, em trâmite perante 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Por conseguinte, ou seja,

em razão da citada prática abusiva da requerida, não prospera o seu pedido da requerida para que a restituição ocorra na forma pactuada no contrato.

Com efeito, conforme bem pontuou a douta magistrada singular, apesar de a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS (
Tema 312
) dispor que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”, fato é que
in casu
não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim
de fraude e publicidade enganosa praticada pela parte demandada
, o que impõe a aplicação da norma contida no inciso III, do art. 35, do CDC, conforme acima exposto.

Desta feita, não prevalece os argumentos quanto à existência de cláusula contratual que garante a devolução apenas depois de findo o grupo consorcial, tampouco a possibilidade de retenção de valores a título de multa e taxas, devendo ser mantida a sentença que determinou a rescisão do contrato com a devolução imediata dos valores pagos pelo autor, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Nesse sentido, aliás, houve julgamento de caso semelhante por este Tribunal:

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO BEM MÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE FORMA INTEGRAL - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO PROVIDO.

1. No caso, o acervo probatório jungido aos autos, demonstra que a conduta declinada pelo autor como sendo abusiva (promessa de contemplação imediata), não se trata de prática isolada. Ao contrário, ao que se vê, inúmeros consumidores têm sido lesados pela promessa inidônea da ré de contemplação imediata, o que, inclusive, foi objeto de denúncia ao Ministério Público.

2. Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35, do CDC.

3. Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida.

4. Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença.

5. Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que om autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar.

6. Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ser atualizado pelo INPC a contar da data do arbitramento/sentença e acrescido de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual.

8. Ainda, importa salientar que, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra inserta no §2o, do art. 85, do CPC, que dispõe que, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

9. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença.

10. Não deve prevalecer o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação
." (TJMT - N.U 1008725-91.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

No tocante ao dano moral, também não prospera a pretensão recursal da requerida.

Ora, não resta dúvida de que a

conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do caminhão que seria utilizado no trabalho, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO BEM IMÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A propaganda enganosa, referente a promessa de sorteio de viagem promocional, evidentemente existiu e constituiu-se fator decisivo para a adesão ao plano do consórcio, de forma que somente após a contemplação e a informação é que sobreveio o comunicado de equivoco de parte da administradora do consórcio; que determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título. A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. Quanto ao valor da indenização fixada em R$ 12.000,00, trata-se de um montante demasiado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a função punitiva e compensatória
." (TJMT - N.U 0006806-11.2013.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

No tocante ao valor indenizatório, pretende o autor a reforma da sentença para majorá-lo para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais, ao passo que a requerida pugna pela redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparos.

De igual forma, não prospera o pedido do autor para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato.

Isto porque, de acordo com 85, § 2o, do CPC/15, nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o seu valor, sobre proveito econômico obtido, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3. Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2o, do CPC.
" (TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Assim, como na hipótese há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença.

Por fim, não há falar-se em condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

A

ante o exposto,
nego provimento a ambos recursos
, e elevo para
15% sobre o valor da causa
,
nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021